Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-21.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000383-21.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KARLA LUIZA DE SOUZA SANTANA - CPF: 062.016.201-50 (ADVOGADO), SAMARA TEDESCO - CPF: 054.163.341-42 (IMPETRANTE), MM. JUÍZA DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, DRA. DEBORA ROBERTA PAIN CALDAS (IMPETRADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA NO TEMA Nº 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATRASO DE VOO. REPROGRAMAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS E A MATÉRIA SUBMETIDA AO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial proferido no âmbito dos Juizados Especiais quando inexistente recurso próprio apto a afastar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo.

2. O Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo em hipóteses de caso fortuito ou força maior, não autorizando a suspensão indiscriminada de todas as demandas relacionadas ao transporte aéreo.

3. A aplicação de precedente vinculante exige efetiva correspondência entre a questão jurídica discutida no processo e a matéria submetida ao paradigma, sendo vedada interpretação ampliativa da decisão de suspensão nacional.

4. Hipótese em que a ação originária foi proposta em razão de atraso superior a doze horas decorrente de reprogramação da malha aérea promovida pela própria companhia transportadora, circunstância que, em princípio, se insere no âmbito do fortuito interno e não se confunde com as hipóteses excepcionais contempladas pelo art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. Os esclarecimentos prestados pelo Relator do Tema nº 1.417 nos embargos de declaração opostos no ARE nº 1.560.244 evidenciam que a suspensão nacional não alcança, automaticamente, demandas fundadas em alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

6. A manutenção do sobrestamento sem demonstração concreta da aderência temática entre o caso individual e o precedente vinculante implica restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça e à razoável duração do processo.

7. Comprovada por prova pré-constituída a inexistência de identidade entre a controvérsia deduzida na ação originária e a matéria submetida ao Tema nº 1.417 do STF, impõe-se a concessão da segurança para cassar a decisão de suspensão e determinar o regular prosseguimento do feito.

8. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
SAMARA TEDESCO
em face da MM. JUÍZA DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, DRA. DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, tendo como litisconsorte passivo TAM LINHAS AÉREAS S.A.

O processo de origem versa sobre ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de alteração unilateral de voo internacional. A autora alega que o voo originalmente programado para as 20h50 do dia 15/08/2025 foi unilateralmente reprogramado pela companhia aérea para as 08h50 do dia seguinte, por motivo de "readequação da malha aérea".

A impetrante sustenta a prática de ato ilegal consistente na decisão que determinou o sobrestamento do processo nº 1025808-88.2025.8.11.0015 com fundamento no Tema 1.417 do STF, mesmo após ter oposto embargos de declaração demonstrando que o caso concreto não se enquadra na hipótese de suspensão nacional.

A liminar foi deferida para determinar o prosseguimento da demanda originária em ID. 353125362.

A autoridade impetrada prestou informações esclarecendo que a decisão de sobrestamento foi proferida em observância à determinação do STF no ARE 1.560.244, e que posteriormente, diante da decisão liminar concedida neste mandado de segurança, determinou o levantamento da suspensão.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por tratar-se de interesse individual e meramente patrimonial.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que determinou o sobrestamento da ação originária efetivamente encontra amparo no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A análise da questão exige atenção à exata delimitação da matéria submetida à apreciação da Suprema Corte.

O Tema nº 1.417 foi instaurado para definir o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, especialmente diante da incidência do art. 178 da Constituição Federal e da legislação aeronáutica.

Todavia, a suspensão nacional determinada no âmbito do paradigma não pode ser interpretada de forma ampliativa ou abstrata a ponto de alcançar indistintamente toda e qualquer demanda envolvendo atraso ou cancelamento de voo.

A própria impetrante juntou aos autos cópia da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos embargos de declaração opostos no ARE nº 1.560.244, na qual houve esclarecimento expresso acerca da abrangência da ordem de suspensão nacional, consignando-se que as hipóteses de caso fortuito ou força maior abrangidas pelo Tema nº 1.417 correspondem às situações previstas no
art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
,
in verbis:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagemdecorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”

Da leitura da petição inicial da ação originária e dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que a causa de pedir está fundada em atraso superior a doze horas decorrente de reprogramação da malha aérea promovida pela própria transportadora, circunstância que, em princípio, se insere no âmbito dos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea.

Não há notícia, ao menos a partir dos elementos que embasaram a decisão de suspensão, de que o atraso tenha decorrido de restrições impostas pelo sistema de controle do espaço aéreo, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação de autoridade pública competente ou medidas governamentais restritivas relacionadas a situações excepcionais.

Em outras palavras, os elementos constantes dos autos não evidenciam identidade entre a controvérsia submetida ao Juizado Especial e as hipóteses específicas que justificaram a determinação de suspensão nacional dos processos alcançados pelo Tema nº 1.417.

A técnica dos precedentes exige não apenas a observância das decisões proferidas pelos tribunais superiores, mas igualmente a correta identificação da
ratio decidendi
do precedente vinculante.

O sobrestamento processual constitui medida excepcional, apta a restringir temporariamente o direito constitucional de acesso à jurisdição e à duração razoável do processo. Por essa razão, somente se justifica quando efetivamente demonstrada a correspondência entre a matéria discutida no processo individual e a questão jurídica submetida ao julgamento do paradigma vinculante.

Quando inexistente tal identidade, a suspensão deixa de representar aplicação legítima do sistema de precedentes e passa a constituir indevida ampliação de seus limites objetivos.

No caso concreto, a documentação apresentada demonstra, de forma suficiente, que a controvérsia discutida na ação originária não guarda aderência imediata com as hipóteses de fortuito externo delimitadas no precedente invocado para justificar o sobrestamento.

A manutenção da suspensão, nessas circunstâncias, impõe paralisação indefinida do processo sem fundamento jurídico adequado, comprometendo o direito da impetrante à obtenção de tutela jurisdicional em prazo razoável.

Está caracterizado, portanto, o direito líquido e certo invocado.

A liminar anteriormente deferida mostrou-se adequada e compatível com os elementos posteriormente incorporados aos autos, devendo ser confirmada.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a cassação da decisão proferida nos autos nº 1025808-88.2025.8.11.0015 que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o imediato prosseguimento regular da demanda originária.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026